Tribunal: TJDFT
Processo: 0718395-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. IPTU. ALTIPLANO LESTE. CONDOMÍNIO MINI-CHÁCARAS LAGO SUL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO JUDICIAL EXARADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITAÇÃO DE USO, GOZO E FRUIÇÃO DOS BENS. INEXIGÍVEIS IPTU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso (48532142).
2.Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito envolvendo o Recorrente e o imóvel localizado no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul 04 a 11, Chácara Bela Vista – Altiplano Leste – Jardim Botânico – Distrito Federal, julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, por entender que a aprovação do parcelamento imobiliário pelo ente municipal não se apresenta como requisito para a incidência do IPTU.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença, defendendo que, pelo fato de o imóvel estar localizado integralmente dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, criada pelo Decreto Federal no 88.940/1983, fato esse que obsta a regularização do referido bem imóvel, tal constrição ambiental, frustra qualquer expectativa de posse, assim como de propriedade pelo recorrente, por conseguinte, a parte autora faria jus à declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU c/c repetição de indébito, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1723597 / SP) e deste Egrégio TJDFT.
4. Contrarrazões apresentadas (ID n. 163996223), pugnando pela manutenção da sentença por suas próprias razões e pleiteando a condenação de honorários em sede recursal.
5. Após análise detida dos autos, verifica-se que o autor, ora recorrente, é possuidor de lote no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul 04 a 11, Chácara Bela Vista – Altiplano Leste – Jardim Botânico – Distrito Federal.
6. Verifica-se, ainda, que o presente caso tem relação com a ACP 2014.01.1.200681-9, a qual tramita na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, e que, em sede liminar, foi prolatada decisão que acolheu o pedido formulado pelo MPDFT, proibindo a “realização, prosseguimento ou conclusão de quaisquer obras, de edificação, infraestrutura ou de outra natureza, na região, bem como atos de supressão de vegetação, terraplanagem, remoção de terras ou aberturas de vias de acesso ou circulação e demarcação de quadras e lotes”, sob pena de multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
7.Dos autos da ACP 2014.01.1.200681-9, verifica-se, ainda, que o Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul foi inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, criada pelo Decreto no 88.940/1983.
8.À vista disso, observando-se, ainda, a Lei no 9.985/2000, lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, em seu art. 14, que elencou s unidades de conservação da natureza consideradas como de uso sustentável, sendo uma delas a Área de Proteção Ambiental (art. 14, I). Ainda segundo a Lei do SNUC, (art. 2o, XI), área de uso sustentável é aquela que a exploração do ambiente ocorre: "(...) de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável.
9. Ademais, segundo o art. 15 da supracitada lei: Área de Proteção Ambiental é uma área "em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais."
10. Nesse sentido, considerando que a Lei no 9.985/2000, as APAs são áreas de proteção ambiental que contêm restrição relativa, onde se permite a ocupação humana e o uso sustentável. Ou seja, as APAs existem para conciliar a ordenada ocupação humana da área e o uso sustentável dos recursos naturais.
11. Nessa linha de raciocínio, a constrição de cunho ambiental, restrição ope legis, imposta aos imóveis situados em APA não impossibilita, de forma absoluta, o exercício dos poderes inerentes à propriedade pelo proprietário, possuidor ou titular do domínio útil.
12. Ocorre que, no presente caso, a parte autora, ora recorrente, encontra-se impossibilitada de exercer os direitos inerentes à sua posse em decorrência de decisão judicial exarada nos autos da ACP 2014.01.1.200681-9, que proibiu que os condôminos: “(...) diretamente ou por prepostos, a proibição de realizar publicidade, vendas, promessas de vendas, reservas, hipotecas ou quaisquer negócios jurídicos que manifestem intenção de alienar glebas nos parcelamentos referidos. Fica proibida também a realização, prosseguimento ou conclusão de quaisquer obras, de edificação, infraestrutura ou de outra natureza, na região, como atos de supressão de vegetação, terraplanagem, remoção de terra ou abertura de vias de acesso ou circulação e demarcação de quadras e lotes. Esta obrigação estender-se-á também aos particulares que estejam ocupando ou construindo na região, e que deverão ser chamados a integrar a lide, conforme explanado acima. O descumprimento destas proibições importará na multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por cada ato proibido.”
13. À vista disso, constata-se que a parte autora, ora recorrente, mesmo sendo possuidora dos imóveis, seus direitos possessórios não podem ser exercidos, diante da supracitada decisão judicial, que tem força de lei.
14. Diante disso, quanto à exigibilidade do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, embora o art. 34 do Código Tributário Nacional – CTN estabeleça que o contribuinte do IPTU é aquele que é proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, constata-se, no presente caso, a autora, ora recorrente, encontra-se impossibilitada de se comportar como possuidora dos lotes inseridos na Quadra 10 do Condomínio Mini-Chácaras Lago Sul, diante da a constrição de cunho ambiental, restrição ope judicis, impossibilita, de forma absoluta, o uso da totalidade do bem pela possuidora, nos termos do artigo 1.228. Logo, mostra-se patentemente ilegítima a cobrança de IPTU quanto aos imóveis do presente caso, pois a situação fática em exame impede a materialização da hipótese de incidência do referido tributo.
15. Vale repisar que este Tribunal concluiu anteriormente pela inexigência de IPTU, tendo em vista a restrição imposta pelo Poder Judiciário.
16. Transcrevo, por oportuno, precedentes desta Egrégia Corte em casos semelhantes, verbis: CIVIL E TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU E TLP. LIMITAÇÃO AS FACULDADES DO DIREITO DE PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA TRIBUTAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. ADI 4357/DF E 4425/DF. ART. 5o DA LEI 9.494/97 ALTERADO PELA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO RECORRIDO E ORIENTAÇÃO DO STF. ART. 1.036, §3o, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. REEXAME. INPC. SELIC. 1. Quando a parte tem obstada a fruição do imóvel que adquiriu em licitação pública, por questões alheias a sua vontade, em razão de litígio sobre a propriedade do bem e sua localização, resta inviável a configuração da incidência tributária, pois para o efeito do lançamento do IPTU e da TLP se pressupõe que a parte esteja em gozo das faculdades de proprietário em sua plenitude, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil (ius utendi, ius fruendi, ius abutendi e rei vindicatio). 2(...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1260534, 00091627620128070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020.)
17. Quanto ao pedido autoral de ter restituído os valores pagos a título de IPTU, prova de ID n. 144328965, não merece acolhimento, visto que a decisão judicial prolatada na ACP 2014.01.1.200681-9, que implementou a restrição que impede a parte recorrente de exercer os atributos constantes do artigo 1.228, do Código Civil, consistentes em usar, gozar e fruir do bem em comento, trata-se de decisão provisória, precária, a qual poderá, supervenientemente, ser revogada por outro ato jurisdicional.
18. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para DECLARAR a inexigibilidade do IPTU do lote 31, quadra 10, conjunto 06 do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, inscrição de IPTU no 52578992, enquanto durar a restrição judicial de exercício da posse.
19.O Distrito Federal, ora recorrido, é isento de custas. Condena-se o recorrido em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos art. 85 e seguintes do CPC.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.